Tribunal: TJES
Processo: 0012423-93.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012423-93.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
APELADO: VICTOR KEEVEN DE SOUZA SILVA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR VÍCIO EM CINCO DIAS. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DE PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Nos termos do art. 485 do CPC, se o autor não promover atos e diligências que lhe incumbir por mais de trinta dias (inciso III) e, após intimado pessoalmente, não suprir a falta em 05 dias (§ 1º), a extinção do processo é medida obrigatória.

2)
Caracterizada não somente a recalcitrância no atendimento da determinação judicial, mas a improdutividade das manifestações irregularmente adunadas, não há como invocar princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento meritório para retomada da tramitação do feito ou mesmo aproveitamento dos atos processuais praticados.

3)
A aplicação dos vetores processuais visa a garantir prestação jurisdicional justa e eficiente, vedada a utilização para burlar a lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses em que a parte é desidiosa na condução do processo.

4)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do art. 485 do CPC, se o autor não promover atos e diligências que lhe incumbir por mais de trinta dias (inciso III) e, após intimado pessoalmente, não suprir a falta em 05 dias (§ 1º), a extinção do processo é medida obrigatória, como subsegue:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Com efeito, caso o autor por mais de 30 dias e, após intimado pessoalmente, não praticar o ato em 05 dias, a extinção do processo é medida obrigatória.

Consoante se extrai dos despachos de fls. 120, 123, 129, 134, a recorrente fora intimada várias vezes para apresentar as petições originais protocoladas (fls. 119, 122, 124, 125 e 131), sendo intimada pessoalmente em duas oportunidades (fls. 128 e 136), para regularizar o feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Nada obstante, quedou-se inerte a parte.

Vale registrar que, nas aludidas cópias das petições, a empresa reiterava o pedido de citação do réu em endereço já utilizado em mandados anteriores, todos infrutíferos.

Logo, caracteriza-se não somente a recalcitrância no atendimento da determinação judicial, mas a improdutividade das manifestações irregularmente adunadas.

Nesse contexto, não há como invocar princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento meritório para retomada da tramitação do feito ou mesmo aproveitamento dos atos processuais praticados.

A aplicação dos sobreditos vetores visa a garantir prestação jurisdicional justa e eficiente, vedada a utilização para burlar a lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses em que a autora é desidiosa na condução do processo.

A propósito, outro não é o entendimento consolidado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS REGRAS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA COOPERAÇÃO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS NÃO INCIDÊNCIA INTIMAÇÃO DO PATRONO DO APELANTE REALIZADA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora o artigo 924 do CPC/15 não indique expressamente a possibilidade da extinção da execução em razão do abandono da causa, o parágrafo único do artigo 771 do mesmo diploma prevê a aplicação subsidiária das disposições relativas ao processo de conhecimento à execução. Precedentes do STJ. 2. Consoante já decidiu esse Tribunal inconcebível tornar o processo de execução perene sob o argumento de necessidade de respeito ao teor do art. 6º do CPC, haja vista que houve a prevalência do diálogo pelo Magistrado, ao passo que a conduta do Apelante, ao contrário, foi de encontro à referida diretriz (TJES, Classe: Apelação Cível, 035030197558, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021) . 3.
Com efeito, é certo concluir que o princípio da instrumentalidade das formas, verdadeiro mandamento de otimização e aproveitamento dos atos processuais, não pode ser utilizado como amparo da desídia autoral e para justificar a perenização de uma ação, como pretende o apelante.
4. Ao contrário do que sustenta o apelante, seu procurador foi devidamente intimado, tendo requerido, inclusive, dilação do prazo para manifestação que, apesar de deferido, não restou atendido. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 027100003261, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO POR ABANDONO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SÚMULA 240 DO STJ AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO INAPLICÁVEL RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC/15. 2. Diante da ausência de citação, a extinção por abandono independe de requerimento do réu. 3.
Cumpridas as formalidades legais, não há que se falar em aplicabilidade dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processual.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180300261, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

Assim, ao extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, o douto juízo
a quo
adotou correto posicionamento, em observância ao disposto no inciso III e § 1º do art. 485 do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria